Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA.
1. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há elementos que justifiquem a redução do valor dos alimentos fixados em 2,28 salários-mínimos;
(ii) analisar se a sentença observou o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade na fixação da obrigação alimentar.
2. O artigo 1.694, § 1o, do Código Civil determina que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
3. Cabe ao alimentante comprovar a incapacidade de arcar com os alimentos fixados, o que não ocorreu nos autos. Pelo contrário, as provas juntadas (relatórios e-financeira e contrarrazões) evidenciam que o apelante auferiu renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) entre fevereiro e abril de 2024 e renda anual de R$ 246.364,81 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em 2023, compatível com o valor arbitrado.
4. A alegação de redução da capacidade contributiva do apelante não é comprovada por documentos ou elementos que demonstrem alteração significativa em sua situação financeira.
5. O valor de 2,28 (dois vírgula vinte e oito) salários-mínimos mostra-se razoável e proporcional às necessidades do alimentando e aos recursos do alimentante, conforme previsto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, e nos artigos 1.703 e 22 do ECA.
6. A jurisprudência do TJDFT reforça a aplicação do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade para garantir a manutenção da subsistência digna do menor (Acórdãos 1643600 e 1630280).
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.